Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746252-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTÍLIO FERNANDES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTADAS POR EQUÍVOCO. ERRO NO UPLOAD DOS DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO PRELIMINAR DA SINDICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Tendo em vista que a solução da controvérsia estabelecida nos autos do mandado de segurança exige apenas o exame do acervo documental produzido nos autos, mostra-se insubsistente a preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. O secretário de estado é parte legitima para figurar no polo passivo do mandamus uma vez que representa a pasta contratante da banca organizadora e tem por competência definir as diretrizes para a elaboração do certame. 3. É desproporcional a eliminação do candidato pelo erro material na juntada de certidões à plataforma eletrônica da banca examinadora, sobretudo diante de sua tentativa de corrigir o equívoco durante o recurso administrativo. 3.1 Ademais, as certidões demonstram que o candidato não ostenta qualquer qualidade desabonadora. 3.2 Não há que falar-se em invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a decisão judicial apenas determinou o recebimento dos documentos, mantendo autônomo o juízo administrativo quanto aos parâmetros e resultados da análise da vida pregressa. 4. Preliminares rejeitadas. No mérito, segurança concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 2o da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado, ao declarar a que o recorrido está apto para o exercício do cargo, substituindo a conclusão da banca examinadora que utilizou os critérios previstos em edital, invadiu o mérito administrativo, em frontal violação ao princípio da separação dos poderes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 2o da Constituição Federal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, importante consignar que a decisão liminar apenas determinou que fossem recebidas as certidões negativas. Contudo, não fora determinado parâmetro algum para a sindicância da vida pregressa, a fim de não invadir o mérito do ato administrativo. Ainda assim, recebidas as certidões, e sem vinculação alguma do ato judicial com os parâmetros da vida pregressa a serem avaliados, o candidato fora reputado apto e convocado para as demais etapas do certame. Portanto, não é o caso de interferência indevida no mérito do administrativo. Com esses argumentos, observado que houvera excesso no formalismo da conduta que circundou a coleta de certidões negativas, impõem o reconhecimento da nulidade da eliminação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 55683193). Assim, incide, o óbice do enunciado 284 do STF, por se revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030